Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727666-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO AGRAVADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ANTONIO CARLOS DIAS NOLETO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maia Gama Supermercados Ltda. e Jose Fagundes Maia Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 48886220, autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravantes contra Dias Empreendimentos e Participações Ltda., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que "as custas iniciais no TJDFT têm a modicidade como característica e a 1a autora e o 2o autor postulam direito na casa dos milhões, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira", acrescentando, ainda, que o autor Jose Fagundes Maia Neto reside em bairro nobre desta capital "e mesmo a renda declarada indica plena capacidade de suportas as despesas do processo". Em suas razões recursais (ID 13283946), sustentam os agravantes que os balancetes da pessoa jurídica acostados aos autos, bem como a declaração de imposto de renda de pessoa física, comprovam a alegada hipossuficiência. Articulam que a declaração de imposto de renda do agravante "consta cotas empresariais que no atual momento simbolizam prejuízo e não patrimônio líquido, conforme as declarações atuais e recentes emitidas pela contabilidade". Informam que, para comprovar a hipossuficiência do Sr. Fagundes, foi carreado aos autos sua declaração de imposto de renda do ano de 2018/2019, a qual atesta sua hipossuficiência, pois discrimina rendimento anual de R$75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). Requerem a antecipação da tutela recursal, de modo lhes sejam deferida a gratuidade de justiça ou, de forma subsidiária, a concessão do beneplácito apenas no tocante a eventual condenação ao pagamento de verba honorária. Ainda subsidiariamente pugnam pela concessão do benefício com relação a "algum(ns) atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais nos termos do §5o do art. 98 do CPC". No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmar a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insistem os agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Da detida análise da declaração de imposto de renda de pessoa física (IRPF) acostada aos autos (ID 13283952, p. 13), depreende-se que o agravante Jose Fagundes Maia Neto aufere renda mensal no importe de R$6.300 (seis mil e trezentos reais). Observa-se, desse modo, que o valor excede a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Anote-se, por oportuno, que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de despesas extraordinárias a cargo do aludido agravante que possam comprometer o seu sustento ou de sua família. No tocante à agravante Maia Gama Supermercados Ltda., tem-se que é incontroversa apossibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação de conhecimento (monitória) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029689, 07055021420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, os balançantes pretéritos acostados aos autos não são aptos a corroborar com a tese de hipossuficiência da sociedade empresária. A par de tal quadro, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se conclui que os recorrentes estejam em condição de miserabilidade ou hipossuficiência econômica a autorizar, nesse instante, o deferimento da medida liminar pleiteada. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência das agravantes. 3. Desse modo, à míngua dos requisitos legais para tanto, indefiro, por ora, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se os recorrentes para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora